Tribunal: TJSP
Processo: 1031301-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – DECISÃO MOTIVADA, ADOTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031301-27.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
CICHETTO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031301-27.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.962
APELAÇÃO CÍVEL No 1031301-27.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DAVI CICHETTO DE MORAES
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DEMISSÃO A
BEM
DO
SERVIÇO
PÚBLICO

DECISÃO
MOTIVADA,
ADOTADA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO REGULAR, OBSERVADOS O
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
AÇÃO
ANULATÓRIA
IMPROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Davi Cichetto de
Moraes contra a Fazenda do Estado, objetivando a anulação do processo
administrativo onde foi-lhe aplicada pena de demissão a bem do serviço
público do cargo de investigador de polícia, com a consequente
reintegração e pagamento dos vencimentos e vantagens desde a data do
afastamento, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 1.183/1.184.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que sua punição é abusiva, sem nenhum respaldo
na prova produzida em processo administrativo irregular, onde não foi
intimado para as audiências, além de ter ocorrido inversão na ordem da
oitiva das testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031301-27.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Atento exame do Processo Administrativo Disciplinar, da
Portaria inicial (fls. 407/410) ao ato do Secretário de Estado da
Segurança Pública (fls. 1.082), revela que a penalidade aplicada ao autor
tem sim respaldo na prova produzida, especialmente depoimento de
Cleber de Freitas Gonçalves afirmando ter recebido dele para a prática de
crimes a carteira funcional e o distintivo de policial civil, em cujo poder foi
preso em 06 de novembro de 2008 (fls. 683/685), apreensão em poder
deste último de outra carteira funcional do autor em 06 de maio de 2011
(fls. 743), relação das funcionais expedidas ao então servidor (fls. 794) e
laudos de exame documentoscópicos de fls. 780/782 e 901/903.
A propósito, constatado que o ato administrativo de
demissão a bem do serviço público encontra-se motivado em elementos
constantes do processo administrativo, não cabe ao Judiciário substituir
as autoridades responsáveis na valoração das provas levadas em conta
para concluir pela prática da infração disciplinar.
De outra parte, ante a independência da instância
administrativa, irrelevante, para a validade da pena de demissão, que o
autor não tenha sido processado na esfera criminal.
Finalmente, à míngua de demonstração de qualquer
prejuízo à defesa, nunca sequer referido nas alegações finais de fls.
837/842, o fato do autor não ter sido intimado de audiência a que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031301-27.2016.8.26.0053 - São Paulo
4
defensor constituído esteve presente ou mesmo a inversão da ordem de
oitiva de testemunhas não têm o condão de acarretar nulidade.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR